Tribunal: STF
Processo: RE 105693
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- AÇÃO DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENUNCIA DE
HERANÇA.
A) POR TER SIDO ASSINADA A ROGO DA OUTORGANTE;
B) POR TER SIDO LAVRADA FORA DO CARTORIO E, APESAR DISSO, SUBSCRITA
POR TABELA SUBSTITUTA, EM VEZ DO TITULAR;
C) PORQUE INDUZIDO A ERRO O AUTOR DA AÇÃO, AO ASSINA-LA A ROGO, EM
NOME DA RENUNCIANTE, SUA MÃE.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E., COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 82, 130, 145,
III, 147, II, 1.288 E 1.581 DO C. CIVIL; 134, III, DO C. P. CIVIL;
93 DA LEI ESTADUAL N. 3.176, DE 12.12.79; E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
NEGATIVA E  DISSIDIO NÃO CARACTERIZADOS.
APELO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO TAMBÉM DAS SUMULAS 291, 282, 356, 280 E 279.